Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso de cobrança de débito oriundo de contrato de locação, em que expressamente consignado o valor do débito e a data do vencimento, e não havendo disposição legal exigindo prévia interpelação do devedor para que este seja constituído em mora, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da prestação, pois se trata de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, pois transcorrido o lapso temporal conferido ao devedor para o pagamento. Art. 397 do Código Civil.

2. Apelação cível desprovida.